Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-70.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1002832-70.2018.811.0003
Recorrente : ROGERIO ALVES DOS SANTOS
Recorrido : MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ROGERIO ALVES DOS SANTOS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 46198961):
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) - ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
O fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei.
Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1002832-70.2018.8.11.0003, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/06/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 3o, III e 5o, caput, da CF, ao argumento de que ao promover fechamento do “lixão” o poder público municipal incorreu em ato ilícito, ofendendo a isonomia e aos direitos e garantias fundamentais.
Recurso tempestivo (id 46932975).
Contrarrazões da SANEAR (id 48979989) e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (id 49426967).
É o relatório.
Decido.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
A controvérsia processual reside no aresto que desproveu o apelo interposto pelo Recorrente e manteve incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório material e moral, diante do fechamento repentino do “lixão” municipal.
Por sua vez, ao analisar as razões do apelo, a colenda câmara observou que a desativação do “lixão” se deu em cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, advindas da Lei Federal n. 12.305/2010 e que, portanto, não haveria falar em ocorrência de ato ilícito indenizável, vejamos (id 46198962):
“No caso concreto, a questão é bastante objetiva. Na inicial, foi alegado que o recorrente, em razão da desativação do “lixão” existente na Cidade de Rondonópolis/MT, amargou prejuízos de ordem material e moral, uma vez que, como catador ficou sem fonte de sustento e sem amparo do Poder Público.
Ocorre que, o fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, senão vejamos:
(...)
Assim, não há que se falar em cometimento de ato ilícito pela administração municipal e pela SANEAR, uma vez que os entes públicos somente cumpriram o disposto em lei.”
Pois bem, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta ao texto constitucional, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
In casu, a análise da questão enseja, ainda, análise do texto infralegal e nos casos de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, também, não é adequada a utilização do Recurso Extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
Nos autos em comento, ao alegar a violação aos artigos 3o, III e 5o, caput, da CF, pelo cometimento de ato ilícito pelo poder público em razão do fechamento do “lixão” o exame dessa questão é imprescindível a apreciação da legislação federal, especificamente, a Lei Federal n 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII